Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706248-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DANIEL CARDOSO DIAS Despacho 1. Intime-se o agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 21065943, no prazo de 5 dias. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO